Tribunal: STF
Processo: Rcl 93850
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-04
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de tutela de urgência, ajuizada por Benedito Donizetti Alves em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, nos autos da Apelação nº 1035303-39.2024.8.26.0577, sob a alegação de afronta à autoridade das decisões proferidas por esta Suprema Corte na ADI nº 7.265/DF .

Narra o reclamante que a demanda originária consiste em ação de obrigação de fazer proposta em face de operadora de plano de saúde, visando ao custeio do procedimento cirúrgico denominado prostatectomia radical via robótica, indicado para tratamento de câncer de próstata (CID C61).

Afirma que o juízo de primeiro grau deferiu tutela provisória de urgência para determinar o custeio integral do procedimento, decisão posteriormente confirmada em sentença de procedência. Sustenta que, em sede recursal, o Tribunal de origem deu parcial provimento à apelação da operadora para afastar a obrigatoriedade de custeio da técnica robótica, mantendo apenas a cobertura por métodos convencional ou laparoscópico, ao fundamento de existência de alternativas terapêuticas eficazes previstas no rol da ANS.
Sustenta que o acórdão reclamado aplicou de forma inadequada o precedente firmado na ADI nº 7.265/DF, porquanto deixou de observar integralmente os critérios técnicos e metodológicos ali estabelecidos, especialmente a necessidade de verificação técnica individualizada e consulta prévia ao NATJus para aferição da adequação terapêutica no caso concreto.

Afirma, ainda, a ocorrência de cerceamento de defesa, ao argumento de que o precedente da ADI nº 7.265/DF foi aplicado como fundamento superveniente sem oportunizar às partes a manifestação e a produção de prova técnica específica, sendo rejeitados os embargos de declaração opostos para sanar tais omissões.

Por fim, requer: (i) a concessão de medida liminar para suspender os efeitos do acórdão reclamado; e (ii) no mérito, a procedência da reclamação para cassar a decisão impugnada e determinar que outra seja proferida pela instância de origem, com observância dos parâmetros fixados na ADI nº 7.265/DF, especialmente quanto à necessidade de consulta prévia ao NATJus.

É o relatório. Decido.

Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).

Nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”. É o caso dos autos.

Na ADI n. 7.265, o STF fixou a seguinte tese de julgamento:
 “1. É constitucional a imposição legal de cobertura de tratamentos ou procedimentos fora do rol da ANS, desde que preenchidos os parâmetros técnicos e jurídicos fixados nesta decisão. 
2. Em caso de tratamento ou procedimento não previsto no rol da ANS, a cobertura deverá ser autorizada pela operadora de planos de assistência à saúde, desde que preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos: 
(i) prescrição por médico ou odontólogo assistente habilitado; 
(ii) inexistência de negativa expressa da ANS ou de pendência de análise em proposta de atualização do rol (PAR); 
(iii) ausência de alternativa terapêutica adequada para a condição do paciente no rol de procedimentos da ANS; 
(iv) comprovação de eficácia e segurança do tratamento à luz da medicina baseada em evidências de alto grau ou ATS, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível; e 
(v) existência de registro na Anvisa. 
3. A ausência de inclusão de procedimento ou tratamento no rol da ANS impede, como regra geral, a sua concessão judicial, salvo quando preenchidos os requisitos previstos no item 2, demonstrados na forma do art. 373 do CPC. Sob pena de nulidade da decisão judicial, nos termos do art. 489, §1º, V e VI, e art. 927, III, §1º, do CPC, o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de cobertura de procedimento ou tratamento não incluído no rol, deverá obrigatoriamente: 
(a) verificar se há prova do prévio requerimento à operadora de saúde, com a negativa, mora irrazoável ou omissão da operadora na autorização do tratamento não incorporado ao rol da ANS; 
(b) analisar o ato administrativo de não incorporação pela ANS à luz das circunstâncias do caso concreto e da legislação de regência, sem incursão no mérito técnico-administrativo; 
(c) aferir a presença dos requisitos previstos no item 2, a partir de consulta prévia ao Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (NATJUS), sempre que disponível, ou a entes ou pessoas com expertise técnica, não podendo fundamentar sua decisão apenas em prescrição, relatório ou laudo médico apresentado pela parte; e 
(d) em caso de deferimento judicial do pedido, oficiar a ANS para avaliar a possibilidade de inclusão do tratamento no rol de cobertura obrigatória.”

No caso em exame, a decisão reclamada afastou a obrigatoriedade de custeio da prostatectomia radical por via robótica ao fundamento de que se trata de técnica não incorporada ao Rol da ANS e de que existem alternativas terapêuticas eficazes já previstas no referido rol. 

Nesse sentido são os fundamentos da decisão reclamada (eDoc. 20):

“No caso em tela, restou incontroversa a prescrição médica de prostatectomia radical pela via robótica, subscrita por profissionais que acompanham o autor, o que atende ao primeiro requisito. Igualmente, inexiste ato expresso da ANS vedando o procedimento, e sua utilização encontra respaldo em evidências médicas e registro junto à Anvisa. 
Todavia, não se verifica o preenchimento do requisito relativo à ausência de alternativas adequadas, pois as técnicas convencional e laparoscópica ambas incluídas no rol da ANS são reconhecidamente eficazes e curativas. 
A via robótica, embora traga benefícios em termos de morbidade e recuperação, não se revela indispensável ou exclusiva para o tratamento da doença. A cirurgia robótica apresenta vantagens quanto à morbidade e ao tempo de recuperação, mas não se configura como tratamento exclusivo ou indispensável. 
Assim, diante da existência de alternativas terapêuticas eficazes já incluídas no rol da ANS, não se pode considerar abusiva a negativa específica da operadora em custear a técnica robótica. 
Mantém-se, por conseguinte, a obrigação da ré em cobrir o procedimento cirúrgico nas modalidades previstas contratualmente (convencional ou laparoscópica), afastando-se, entretanto, a condenação à cobertura da técnica robótica”. (grifos acrescidos)

Eis a ementa do julgado:

“Apelação. Plano de saúde. Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais. Autor portador de neoplasia prostática. Indicação médica de prostatectomia radical por via robótica. Procedimento não previsto no rol da ANS. ADI 7265/STF. Constitucionalidade do art. 10, §13, da Lei nº 9.656/98, com redação da Lei nº 14.454/2022. Cobertura excepcional apenas se atendidos cumulativamente os requisitos: (i) prescrição médica; (ii) inexistência de negativa expressa da ANS; (iii) ausência de alternativa terapêutica eficaz no rol; (iv) comprovação de eficácia e segurança; (v) registro na Anvisa. Existência de técnicas convencional e laparoscópica, igualmente eficazes e incluídas no rol. Inexistência de indispensabilidade da via robótica. Negativa da operadora que não se revela abusiva. Obrigação restrita às modalidades previstas contratualmente. Reembolso de despesas médicas é devido diante da comprovação de desembolso, mas limitado às condições e parâmetros previstos contratualmente (art. 12, VI, da Lei nº 9.656/1998), com atualização monetária desde cada pagamento (Súmula 362/STJ) e juros de mora a partir da citação. Danos morais. Inocorrência. Negativa fundada em interpretação contratual e diretrizes da ANS, sem caráter arbitrário. Mero inadimplemento que não gera abalo indenizável. Precedentes do STJ. Sentença parcialmente reformada. Sucumbência recíproca. Recurso parcialmente provido”. (grifos acrescidos)

A jurisprudência deste Supremo Tribunal fixou condições para a utilização da reclamação constitucional, a saber: (i) a inviabilidade do instrumento para o revolvimento de fatos e provas relativos aos processos de origem; (ii) a exigência de estrita aderência entre a decisão reclamada e o conteúdo do paradigma invocado; e (iii) a necessidade de demonstração de teratologia na aplicação de tese firmada em precedente vinculante desta Corte.

No caso concreto, o juízo reclamado, ao examinar a controvérsia com base no conjunto fático-probatório dos autos, concluiu pela ausência dos requisitos fixados na ADI 7.265 para a cobertura excepcional de tratamento não incorporado ao Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS, reconhecendo a existência de alternativas terapêuticas eficazes previstas no rol.

Tendo o Tribunal de origem concluído, à luz dos parâmetros fixados na ADI 7.265/DF, pela ausência dos requisitos para impor a cobertura da cirurgia robótica, descabe a esta Suprema Corte proceder à revisão do universo fático-probatório na via estreita da reclamação constitucional.

A reclamação constitucional tem escopo bastante específico (CF, art. 102, I, “l”), não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária ou mesmo de ação rescisória, com vistas a corrigir eventuais equívocos decisórios que necessariamente dependem de nova apreciação do acervo probatório.

Inexistente afronta direta aos paradigmas vinculantes desta Corte ou situação de teratologia, revela-se incabível o prosseguimento da medida.

Na mesma linha, destacam-se os seguintes julgados: Rcl 93.203/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJ de  30/04/2026; Rcl 93.783/PR; Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 28/04/2026; e  Rcl 93.183/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 15/04/2026. 

Diante do exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.

Sem condenação em honorários, uma vez que não houve citação da parte adversa.

Publique-se.

Brasília, 4 de maio de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente